Tribunal: TJMT
Processo: 1040935-45.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO. MILITAR INATIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. LC ESTADUAL N.o 202/2004. ART. 2o, § 10 (INCLUÍDO PELA LC N.o 700/2021). RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O regime jurídico dos militares afasta a aplicação automática, aos militares estaduais, da limitação do art. 40, § 18, da Constituição Federal.
2. Entre 08/2021 e 12/2021, para proventos inferiores a R$ 9.000,00, a base de cálculo da contribuição previdenciária do militar incide apenas sobre a parcela que exceder R$ 3.300,00, nos termos do art. 2o, § 10, da LC Estadual n.o 202/2004 (incluído pela LC n.o 700/2021).
3. O desconto previdenciário realizado em desconformidade com a base legal vigente enseja restituição simples das diferenças indevidamente recolhidas.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040935-45.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSANA DA SILVA FIGUEIREDO LOPES - CPF: 353.662.221-68 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Com a devida vênia ao e. Relator, acompanho a divergência. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Divirjo parcialmente do voto para dar parcial provimento ao recurso, a fim de reconhecer a ilegalidade dos descontos previdenciários no período de agosto a dezembro de 2021, pois, à luz do art. 2o, §10, da LC Estadual no 202/2004 (incluído pela LC no 700/2021), aplicável ao caso, a base de cálculo deveria incidir apenas sobre a parcela dos proventos que excedesse R$ 3.300,00, por serem inferiores a R$ 9.000,00. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ROSANA DA SILVA FIGUEIREDO contra a sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

O(A) recorrente, militar inativo(a) do Estado de Mato Grosso (Reserva Remunerada), ajuizou a ação visando a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a totalidade de seus proventos, com a consequente limitação da base de cálculo ao valor que excedesse o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), pleiteando a restituição dos valores descontados indevidamente a partir de junho de 2020.

A sentença singular rejeitou o pleito, fundamentando a legalidade da incidência da contribuição previdenciária conforme as alterações promovidas pelas Leis Complementares Estaduais no 654/2020 e 712/2021, diante da especialidade do regime militar e da existência de déficit atuarial.

O(A) Recorrente busca a reforma da sentença (id. 286250373), reiterando a tese de inconstitucionalidade da cobrança sobre a integralidade dos proventos, sustentando que a base de cálculo deve observar o teto do RGPS, nos termos do art. 40, § 18, da CF e alegando violação ao direito adquirido.

Os requeridos não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026